Tribunal: TJDFT
Processo: 0754765-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SELIC NO MONTANTE CONSOLIDADO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto pelo ente federado. Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no julgado quanto às teses apresentadas, especialmente no que tange à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à exigibilidade do título executivo e à aplicação da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir se há omissão ou contradição no julgado a respeito das teses suscitadas pelo embargante no agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou expressamente todas as teses apresentadas, inclusive quanto à prejudicialidade externa, à aplicação da SELIC e à exigibilidade do título, não se verificando qualquer omissão ou contradição.
4. As alegações de inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019 e de anatocismo foram devidamente analisadas e afastadas com base na EC 113/2021 e na jurisprudência consolidada.
5. O inconformismo do embargante revela pretensão de rediscussão do mérito, incabível nesta via, motivo pelo qual também se rejeita o pedido de prequestionamento com base no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.